Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-20.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003556-20.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (ADVOGADO), LUCAS RAFFAELLI LOCKS - CPF: 063.648.329-03 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
– DIFERENCIA DE ALÍQUOTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
decisum
recorrido
se trata de tutela de urgência em ação comum, portanto, sendo necessária para sua manutenção a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Não cabe a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário e da multa imposta, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca do direito sustentado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lucas Rafaelli Locks
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da ação declaratória no 1161-32.2017.811.0078 (Código 98905), proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo Estado de Mato Grosso, decorrente da operação representada pela nota fiscal no 454294, que se refere à compra de um pulverizador agrícola no Estado de São Paulo; na suspensão de qualquer crédito futuro que o Estado pretenda constituir em face do Agravante, pertinentes a diferencial de Alíquotas sobre a entrada do produto em seu território; e também para que o Estado se abstenha de apreender a mercadoria e de inscrever os dados do Agravante no cadastro de dívida ativa estadual.

Preliminarmente, o Agravante suscita a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação. Aduz que a r. decisão se encontra “desprovida de fundamentação adequada”, pois não expõe os elementos que levaram o MM. Julgador a indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

No mérito, assevera que a decisão guerreada deve ser reformada, porque a compra do pulverizador destina-se ao uso próprio em sua lavoura agrícola e não à revenda, não havendo, portanto, razão que justifique a incidência de ICMS, já que não há que se falar em circulação de mercadoria.

Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal, para suspensão da exigibilidade da cobrança do pretenso crédito tributário, pelo Estado de Mato Grosso, em face da operação representada pela nota fiscal no 00454294 (compra de um pulverizador no Estado de São Paulo), e para que seja determinado que o Agravado se abstenha de inscrever o nome do Agravante nos cadastros da Dívida Ativa Estadual.

A liminar recursal foi indeferida. (Id.562350)

A Parte Agravada apresentou contrarrazões (Id. 630922).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desinteresse na intervenção. (Id.654106)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020